Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000025-86.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (AGRAVANTE), Superintendente de Informações da Receita Pública (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TAYRONE DE MELO - CPF: 037.246.891-87 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA –- LIMINAR INDEFERIDA - EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - MATRIZ E FILIAL COM CNPJS DISTINTOS - EXPEDIÇÃO DE CND DA MATRIZ E DE UMA DAS FILIAIS - POSSIBILIDADE - DÉBITOS EM NOME DE FILIAL DISTINTA - AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DOS ESTABELECIMENTOS – REGULARIDADE FISCAL AINDA QUE MOMENTÂNEA EVIDENCIADA - EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de frisar que, havendo diferentes inscrições no CNPJ, a existência de débito tributário em nome de uma filial /matriz não impede a expedição de certidão de regularidade fiscal em nome de outra, em razão de suas autonomias jurídico-administrativas". (N.U 0010893-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

2. No caso, as agravantes demonstraram a regularidade fiscal em relação as suas inscrições estaduais, ainda que de forma momentânea, não podendo a existência de débito tributário de filial distinta ser óbice à obtenção da certidão negativa de débito.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (MATRIZ RENAULT)
e
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (FILIAL AUDI),
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança no 1036551-60.2017.8.11.0041 impetrado em face do Superintendente de Informações da Receita Pública e do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pleito antecipatório com vistas à emissão de Certidão Negativa de Débitos Tributários ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Como causa de pedir recursal, sustentam as agravantes que pretendem a reforma da decisão impugnada, ao fundamento de que não possuem débitos próprios que impeçam a emissão da certidão pretendida, enquanto a negativa foi embasada em débitos em nome de filial detentora de inscrição estadual distinta.

Aduzem que o ato coator contraria a normativa legal incidente sobre a hipótese.

A antecipação de tutela foi negada pelo juízo da instância singela, por entender não haver demonstração cristalina da irregularidade do ato administrativo e tampouco documentos capazes de evidenciar conduta maliciosa por parte do agente público.

Alegam que estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, visto que há a probabilidade de êxito do direito material, uma vez que o posicionamento reiteradamente adotado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso se encontra no sentido do débito de filial de sociedade empresária não poder impactar na atividade da matriz e vice-versa, bem como posto que a demora da prestação jurisdicional trará prejuízos à própria continuidade de suas atividades.

Ao final, requer o provimento para conceder a liminar para expedir a certidão negativa de débitos tributários.

A concessão da antecipação da tutela recursal foi deferida – id. 1512507 -.

A agravada apresentou contrarrazões em id. 1753482, afirmando que a matriz possuía débitos na conta corrente fiscal desde o ajuizamento da ação, enquanto a filial possui débito na conta corrente fiscal desde 20/03/2018, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso - id. 1245205 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (MATRIZ RENAULT) e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (FILIAL AUDI), em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança no 1036551-60.2017.8.11.0041 impetrado em face do Superintendente de Informações da Receita Pública e do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pleito antecipatório com vistas à emissão de Certidão Negativa de Débitos Tributários ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi impetrado por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (MATRIZ RENAULT) e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (FILIAL AUDI) o Mandado de Segurança no 1036551-60.2017.8.11.0041 em face do ato tido como ilegal praticado por Superintendente de Informações da Receita Pública e do Estado de Mato Grosso, almejando a emissão de Certidão Negativa de Débitos Tributários ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão dos CNPJs da matriz e da filial não possuírem débitos.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que

estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

(...)

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 10958910 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.”

Irresignada com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Dito isso, em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

De outro lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - periculum in mora.

Assim, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à expedição da Certidão Negativa de Débitos Fiscais, independente da existência de qualquer pendência relativa a outras filiais, eis que não há débitos em face das inscrições estaduais e/ou CNPJs das agravantes.

Como é cediço, a empresa matriz e demais filiais, desde que possuam CNPJ distintos, são dotadas de autonomia jurídico-administrativa para fins tributários, na forma do art. 127, II, do CTN,
in verbis:

“Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

(...)

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;”

Nessa linha, é também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. MATRIZ E FILIAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de frisar que, em havendo diferentes inscrições no CNPJ, a existência de débito tributário em nome de uma filial/matriz não impede a expedição de regularidade fiscal em nome de outra, em razão de suas autonomias jurídico-administrativas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 857.853/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2016, AgRg no AREsp. 660.736/BA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.6.2016, AgInt no REsp. 1.434.810/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 8.6.2016. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1771041 ES 2018/0257496-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. MATRIZ E FILIAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DOS ESTABELECIMENTOS. 1
. Esta Corte firmou o entendimento de que "é possível a concessão de certidões negativas de débitos tributários às empresas filiais, ainda que conste débito em nome da matriz e vice-versa, em razão de cada empresa possuir CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa" (AgRg no REsp 1.114.696/AM, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 20/10/09).
2. Esse entendimento decorre do princípio da autonomia de cada estabelecimento da empresa, consagrado no art. 127, I, do CTN, que tenha o respectivo CNPJ, o que justifica o direito à certidão positiva com efeitos de negativa em nome de filial de grupo econômico, ainda que fiquem pendências tributárias da matriz ou de outras filiais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 657920 AM 2015/0017990-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2015)”

Delineado esse cenário, é possível a concessão da certidão negativa de débito tributária às empresas do mesmo grupo econômico, ainda que conste débito em nome da matriz ou de uma das filiais, uma vez que cada empresa possui CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa.

Frente a isso, o agravante demonstrou a probabilidade do direito, pois no momento do ajuizamento do
mandamus,
em 04/12/2017,

a agravante apresentou “certidão positiva de débitos por contribuinte”, na qual inexistia qualquer débito na inscrição estadual da matriz (no 01.3339.025-0) e da filial (01.3561.867-3) – id. 10958999 e 10959015 dos autos principais -, constando apenas débitos em relação à filial de inscrição estadual de no 01.3367.092-9.

Em que pese o Estado de Mato Grosso apresente extrato da conta corrente fiscal, emitido em 06/03/2018 – id. 1753518 -, tenho que
o agravante comprovou, de plano, a sua situação de regularidade, ainda que momentânea, em relação à matriz e a filial em questão, possuindo o direito à emissão da certidão negativa de débito, haja vista que a Fazenda Pública não comprovou a agravado não comprovou a existência de débitos para as inscrições do no momento do ajuizamento do
writ
.

Somado a isso, percebe-se que o crédito referente à inscrição no 01.3561.867-3 sequer se encontrava vencido, eis que possuía data de vencimento em 20/03/2018.

Da mesma maneira, resta evidenciado o
periculum in mora
, eis que a não emissão da certidão negativa de débito das referidas inscrições estaduais impedirá o exercício regular de suas atividades, seja para transacionarem com órgãos estatais ou mesmo obtenção de créditos em instituições financeiras.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA . EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL. DÉBITO EM NOME DE FILIAL NÃO IMPEDE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA RATIFICADA. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de frisar que, havendo diferentes inscrições no CNPJ, a existência de débito tributário em nome de uma filial /matriz não impede a expedição de certidão de regularidade fiscal em nome de outra, em razão de suas autonomias jurídico-administrativas. (N.U 0010893-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)”

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL - DÉBITO EM NOME DE FILIAL NÃO IMPEDE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - AUTONOMIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a concessão de certidões negativas de débitos tributários às empresas filiais , ainda que conste débito em nome da matriz e vice-versa, em razão de cada empresa possuir CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa. (N.U 0028181-22.2011.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018)”

Partindo dessas premissas, como restou demonstrado que não havia qualquer débito pendente à época para as inscrições estaduais da matriz (no 01.3339.025-0) e da filial (01.3561.867-3), inexiste justificativa para para óbice na confecção das certidões pretendidas.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020